Tribunal: TJDFT
Processo: 0006304-66.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006304-66.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDO: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANTIO DE MILHO E MANDIOCA. INVASÃO DO TERRENO PELO GADO VIZINHO. DESTRUIÇÃO DA PLANTAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 944, CC. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. A fim de que seja fixada indenização por danos emergentes e lucros cessantes, é imperiosa a comprovação material do dano, ante a previsão legal de que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Configura dano moral a frustração de uma legítima expectativa da parte, capaz de gerar abalo que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, máxime quando a frustração ultrapassa os próprios anseios da vítima, atingindo a expectativa familiar e social. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012